Tribunal: TJPA
Processo: 0800476-47.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800476-47.2021.8.14.0052

APELANTE: NILSON DE SOUZA SANTIAGO, ELBER ELANO DE ARAUJO PASTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800476-47.2021.8.14.0052

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

1º APELANTE: NILSON DE SOUZA SANTIAGO

A
DVOGADO PARTICULAR:

FERNANDO LUIZ DA COSTA FIALHO,

OAB/PA Nº 22.495 e ELENIZE DAS MERCÊS MESQUITA, OAB/PA Nº 19.110

2º APELANTE: ELBER ELANO DE ARAÚJO PASTANA

ADVOGADA PARTICULAR: ADRIANA ALBUQUERQUE, OAB/PA N° 20.854

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO

157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL)
.

PEDIDO COMUM DOS APELANTES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PROVIMENTO SOMENTE AO RÉU ELBER ELANO DE ARAUJO PASTANA.
A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, BEM COMO NO TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E NO AUTO DE ENTREGA. NO QUE TANGE À AUTORIA DO RÉU

NILSON DE SOUZA SANTIAGO
,
TAMBÉM RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR MEIO DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS, AS QUAIS DESCREVERAM QUE
O ACUSADO SUBTRAIU SEUS CELULARES, EM VIA PÚBLICA, O QUE FOI CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS.

POR OUTRO LADO, O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS NÃO FOI SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A PARTICIPAÇÃO DE
ELBER ELANO DE ARAÚJO PASTANA
NO CRIME, POIS, NOTA-SE QUE NÃO SÃO ROBUSTAS AS PROVAS DE QUE ELBER SABIA DA INTENÇÃO DE NILSON EM PRATICAR O ASSALTO. ALÉM DISSO, AS VÍTIMAS ASSINARAM UMA DECLARAÇÃO, QUE FOI RECONHECIDA EM CARTÓRIO, AFIRMANDO QUE ELBER TENTOU IMPEDIR NILSON DE PRATICAR O DELITO. DESSA FORMA, NÃO SE DESCARTA A POSSIBILIDADE DE QUE O RÉU SEJA, DE FATO, UM DOS RESPONSÁVEIS PELO DELITO, MAS NÃO EXISTEM PROVAS SEGURAS NESSE SENTIDO, DE MODO QUE, DIANTE DO QUADRO DE INCERTEZAS, A PRUDÊNCIA RECOMENDA A ABSOLVIÇÃO,
APLICANDO-SE O PRINCÍPIO
IN DUO PRO REO.

PEDIDO
S
DO APELANTE NILSON DE SOUZA SANTIAGO

1.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.

TESE ACOLHIDA.

EMBORA O CONCURSO DE PESSOAS NÃO DEMANDE UM ACORDO PRÉVIO E PREMEDITADO ENTRE OS AGENTES, TAMPOUCO A IDENTIFICAÇÃO DOS COMPARSAS, SÃO REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O SEU RECONHECIMENTO, ALÉM DA PLURALIDADE DE CONDUTAS, A RELEVÂNCIA CAUSAL DE CADA UMA, O LIAME SUBJETIVO ENTRE ELAS E A IDENTIDADE DE INFRAÇÃO PARA TODOS OS AGENTES - AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE QUAISQUER DESSES REQUISITOS, IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO EM DESFAVOR DO ACUSADO DA MAJORANTE INSCULPIDA NO INCISO II DO §2º DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. E AINDA,
EM RAZÃO DA ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA EM PROL DO APELANTE ELBER, DEVE SER AFASTADA A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS, POIS NÃO FOI POSSÍVEL CONCLUIR, SEM QUALQUER TIPO DE DÚVIDA, QUE NILSON PRATICOU O ASSALTO JUNTAMENTE COM ELBER.
O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE HAVIA LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS APELANTES, QUE CARACTERIZA O CONCURSO DE PESSOAS NOS DELITOS DE ROUBO.

2.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE.

ESCLAREÇO QUE, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A PENA-BASE FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, CONSIDERANDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS. DIANTE DISSO, RECONHEÇO A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, PORÉM DEIXO DE APLICÁ-LA PELO FATO DA PENA JÁ ESTAR NO SEU MÍNIMO LEGAL, APLICANDO O ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO EM NOSSOS TRIBUNAIS, DA SÚMULA 231 DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO.

COMO SABIDO, A FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO PARA O DELITO SOMENTE PODE OCORRER NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, QUANDO PRESENTE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.
IMPROVIMENTO.
NÃO DEVE SER ACOLHIDA A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO, POIS, COM BASE NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, ESTÁ PRESENTE UM DOS ELEMENTARES DO TIPO DE ROUBO, QUAL SEJA A AMEAÇA SENDO TOTALMENTE DESCABIDO E INFUNDADO O PLEITO DA DEFESA.

4.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO.
PREJUDICADO.
O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA E NEM APREENSÃO DA ARMA NÃO TEM COMO SER ANALISADO, POIS, OS ACUSADOS FORAM CONDENADOS SOMENTE COM A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES, SENDO AFASTADA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

5.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM
HABEAS CORPUS
, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA
. PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA
EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

RECURSO DO APELANTE ELBER ELANO DE ARAÚJO PASTANA CONHECIDO E PROVIDO, PARA ABSOLVÊ-LO, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP.

RECURSO DE NILSON DE SOUZA SANTIAGO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS, ALTERANDO SUA PENA DEFINITIVA PARA 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso de
ELBER ELANO DE ARAÚJO PASTANA
e, no mérito
dar provimento
, para absolvê-lo, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, e
conhecer parcialmente
, e, nesta parte, dar
parcial provimento
ao recurso de
NILSON DE SOUZA SANTIAGO
, para afastar a majorante do concurso de pessoas, e consequentemente alterar sua pena definitiva.

38
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 11
de novem
bro
de 2024 e término no dia 19
de novem
bro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
19
de
novembro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
NILSON DE SOUZA SANTIAGO e ELBER ELANO DE ARAÚJO PASTANA
por intermédio de Advogados particulares, objetivando reformar a r. Sentença proferida pelo
MM. Juízo da
Vara Única de São Domingos do Capim/PA
(ID nº 9062697) que condenou, igualmente, os ora apelantes às penas de
0
6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime Semiaberto, além de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Narrou a denúncia
(fls. 226/231, ID nº 9062566), em síntese,
que no dia 27/11/2021, por volta das 20h30min, na Rua São Sebastião, Bairro Portelinha,
NILSON DE SOUZA SANTIAGO e ELBER ELANO DE ARAÚJO PASTANA
subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 02(dois) aparelhos de telefonia móvel.

Conforme relato das vítimas e das testemunhas, Elber foi o responsável por conduzir uma motocicleta Honda CG Titan, Placa QDZ 8169, de cor vermelha, utilizada tanto na abordagem das vítimas, quanto na fuga, logo após a consumação dos crimes, enquanto Nilson foi identificado como o autor das ameaças, sendo sua conduta descrita como o indivíduo que de arma em punho rendeu as vítimas proferindo as textuais: “Passa o celular!”,

Consta que os denunciados foram presos em flagrante delito. O primeiro denunciado foi reconhecido e preso logo após o crime, ainda na posse da motocicleta utilizada no roubo. O segundo denunciado, por sua vez, também foi preso nas mesmas circunstâncias do primeiro, oportunidade em que após sua condução e reconhecimento pelas vítimas na Delegacia de Polícia, sua própria família procurou à Autoridade Policial e entregou os celulares subtraídos das vítimas que estavam sob sua guarda, no domicílio coletivo. Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação dos apelantes como incurso nas sanções punitivas dos artigos 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Na
sentença
(fls. 448/463, ID nº 9062697), o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os acusados nas sanções do
artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro (por duas vezes)
.

Em razões recursais
(fls. 612/624, ID nº 12397930) o recorrente
ELBER ELANO DE ARAÚJO PASTANA
pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta, pelo fato de não ter agido com dolo, sendo só o motorista da empreitada, subsidiariamente, pela absolvição por insuficiência de provas e, por fim, pela desclassificação para o delito de furto.

Em razões recursais
(fls. 642/647, ID nº 13929489), o recorrente
NILSON DE SOUZA SANTIAGO
requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para furto, o afastamento do concurso de pessoas, o reconhecimento da atenuante da confissão, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, e, por fim, o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 642/647, ID nº 13929489 e fls. 665/668, ID n° 17255446), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento

dos recursos.

Nesta instância superior
(fls. 678/684, ID nº 21066194), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
CLÁUDIO BEZERRA MELO
,
se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PEDIDO COMUM DOS APELANTES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requerem as Defesas a absolvição dos apelantes, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação dos acusados, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pelas defesas, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante Nilson de Souza Santiago efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia. Todavia, com relação ao apelante Elber Elano de Araújo Pastana há dúvidas, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo pelo Boletim de Ocorrência (ID nº 9062110), bem como pelo Auto de Entrega e pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID nº 9062110).

No que tange à
autoria

também restou claramente demonstrada, durante a instrução criminal, por meio dos depoimentos das vítimas, bem como das testemunhas.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a vítima
FABIOLA BATISTA BATISTA
, relatou:

“(...) que estava conversando na esquina com sua prima; que depois chegou LUAN e seus colegas e ficaram conversando; que ELBER e o outro passaram e retornaram; que o garupa desceu e disse “passa os celulares”; que o primeiro celular pego foi o de LUAN; que a prima da depoente não tinha celular; que depois o réu se dirigiu a depoente e disse “passa o celular”; que durante todo o momento, o réu ficou com a mão dentro da camisa, fazendo parecer que tinha uma arma de fogo; que reconheceu o segundo réu como NILSON; que já conhecia NILSON de vista, via ele passar na rua; mas não era de seu convívio; sobre ELBER conhecia, porque a cidade é pequena, que conhecia “de vista”; que ELBER estava dirigindo a moto; que ELBER parecia assustado com a conduta de NILSON, mas não fez nada para impedir e ficou aguardando NILSON e levou este após o roubo; sobre o termo de declaração na DEPOL em que dizia que ELBER não auxiliou no fato, disse que na DEPOL apenas imprimiram o documento e eles assinaram; que ELBER disse que tentou convencer NILSON a devolver os celulares, mas que não testemunhou isso; que ELBER disse isso somente após ser reconhecido pelas vítimas; que não teve outros prejuízos; que não houve outro tipo de violência (...).”

A vítima
LUAN PANTOJA DA SILVA
alegou em Juízo

que:

“ (...) estava conversando com outros amigos; que os réus passaram de moto, retornaram e pararam junto ao grupo; que ficou nervoso e entregou logo o celular; que não viu detalhadamente a arma; que não conhecia o garupa, NILSON; que reconheceu ELBER, que conhecia “de vista”; que sabia que ELBER era filho de Nelson; que identificou ELBER junto com a polícia; que essa abordagem foi cerca de 21:30hs; que reconheceu ele pelo rosto; que estava na mesma moto; que ELBER ao ser abordado, negou os fato; que não reconheceria NILSON se não fosse indicado por ELBER; que somente soube do NILSON porque foi informado por ELBER; que recuperou o celular no dia seguinte, sem o chip e a capa; que somente recebeu o celular da polícia não sabendo se foi de iniciativa dos réu a devolução sobre o termo de declarações prestados na DEPOL, no qual ELBER teria tentado evitar o roubo; que o termo foi levado pelo pai de ELBER para o depoente assinar; que somente assinou sem ler (que era um papel com muitas coisas escrita); que o avô do depoente chamou sua atenção por ter assinado sem ler; que ELBER estava dirigindo a moto, nem desceu da moto e ficou esperando NILSON com os celulares, mas não testemunhou ELBER tentar evitar; que não viu a arma em si mas sentiu ameaçado; que NILSON disse “passa o celular (...)”.

O policial miliar
EVALDO LOBO PEREIRA
relatou que as vítimas conheciam os acusados de vista. Contou que, durante diligências, uma das vítimas reconheceu Elber como um dos autores do delito.

Em sede de interrogatório, o acusado
NILSON DE SOUZA SANTIAGO
confessou a autoria do delito. Alegou que estava com o réu ELBER PASTANA, no dia do crime e que abordaram as vítimas, às quais acharam que se tratava de um assalto, porém disse que não se recorda de nada mais por estar embriagado.

O acusado
ELBER ELANO DE ARAÚJO PASTANA
, em juízo, negou a prática do delito, contou que Nilson lhe chamou para comprar um cigarro. Relatou que, quando estava passando na rua, algumas pessoas, que estavam junto com as vítimas, lhe conheciam e “mexeram” consigo, então Nilson pediu para que retornasse e parasse perto delas. Afirmou que Nilson pediu o celular das meninas emprestado. Disse que não viu o momento em que Nilson pegou o celular das vítimas.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, as vítimas foram categóricas em afirmar que Nilson anunciou o assalto e recolheu os aparelhos celulares, o que foi corroborado pelo depoimento das testemunhas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do réu Nilson de Souza Santiago no crime de roubo, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante NILSON, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
de roubo.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante

Nilson de Souza Santiago. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Por outro lado, entendo que o apelante Elber Elano de Araújo Pastana deve ser absolvido
, nos termos do art. 386, VII do CPP, d
o crime de roubo, uma vez que
o conjunto probatório dos autos não foi suficiente para demonstrar a participação dele no delito.

Da leitura dos depoimentos supratranscritos, nota-se que não são robustas as provas de que Elber sabia da intenção de Nilson em praticar o assalto. Além disso, as vítimas assinaram uma declaração, que foi reconhecida em cartório, afirmando que Elber tentou impedir Nilson de praticar o delito.

Portanto, que não há nos autos provas contundentes da autoria do delito.

Dessa forma, não se descarta a possibilidade de que o réu seja, de fato, o responsável pelo delito, mas não existem provas seguras nesse sentido, de modo que, diante do quadro de incertezas acerca da autoria delitiva, a prudência recomenda sua absolvição.

O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser consistente. Eventual dúvida sobre a culpabilidade, por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar a absolvição.

Portanto, se a autoria não ficou demonstrada, a mera suposição ou indícios não servem, por si só, para embasar o decreto condenatório e, na dúvida, deve ser aplicado em favor de Elber Elano de Araújo Pastana o princípio do
in dubio pro reo
.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Absolvição com fundamento na ausência de provas, nos termos do artigo
386
,
II
e
VII
, do
CPP
. 2. Ausência de elementos para embasar a condenação. 3. Diante do quadro de incertezas acerca da autora delitiva, a prudência recomenda a manutenção da sentença absolutória, pois há o efetivo risco do apelado ser inocente e, nesse aspecto, não se autoriza a condenação, aplicando-se o princípio in duo pro reo. Recurso improvido.
(TJ-RO, APR: 000075180.2019.822.0018, Relator: Osny Claro de Oliveira, julgado em 08/04/2021, 1ª Câmara Criminal, publicado em 20/04/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – AUTORIA NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO REO
.
Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria delitiva, a absolvição do acusado é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput e 386, VII, do CPP. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do
in dubio pro reo.
(TJ-MG, APR: 0615076-47.2016.813.0024, Relator: Henrique Abi-ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, publicado em 03/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO
. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022).

Dessa forma, acolho o pedido da defesa de
Elber Elano de Araújo Pastana
, para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Diversamente, por estarem a materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas pelos elementos de prova colhidos nos autos, deixo de acolher o pedido de absolvição do apelante
Nilson de Souza Santiago.

PEDIDO
S
DO APELANTE NILSON DE SOUZA SANTIAGO

1.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.

Em suas razões, a defesa pugnou pelo decote da majorante referente ao concurso de pessoas.

O pleito merece prosperar.

Entendo que haverá
concurso de pessoas
quando a conduta típica for realizada de forma compartilhada por dois ou mais agentes enlaçados por um acordo expresso ou implícito de vontades que almejam alcançar resultado comum.

Embora não haja necessidade de ajuste prévio entre os agentes, em ambas as hipóteses - de autor ou partícipe - são requisitos imprescindíveis ao reconhecimento do concurso de pessoas, além da pluralidade de condutas (presença de dois ou mais agentes, cada um com a sua conduta delituosa), a relevância causal de cada uma (a participação deve ser relevante para a concretização do delito), o liame subjetivo entre elas (deve existir um vínculo entre os agentes de forma que todos devem ter a consciência de que estão colaborando para a realização de um crime) e a identidade de infração para todos os agentes (todos devem responder pela prática do mesmo crime).

No caso em análise, em razão da absolvição concedida em prol do apelante Elber, deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas, pois não foi possível concluir, sem qualquer tipo de dúvida, que Nilson praticou o assalto juntamente com ele.

O conjunto probatório não conseguiu demonstrar que havia liame subjetivo e divisão de tarefas entre os apelantes, que caracteriza o concurso de pessoas nos delitos de roubo.

Acerca de tal entendimento vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
NA COAUTORIA, TODOS OS AGENTES POSSUEM O DOMÍNIO COMUM DO FATO TÍPICO, MEDIANTE UMA DIVISÃO DE TAREFAS. NÃO É NECESSÁRIO QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO; BASTA QUE A SUA CONDUTA, ATÍPICA, SE ISOLADAMENTE OBSERVADA, SEJA ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DO FATO TÍPICO. DESSA FORMA, EM SE TRATANDO DE COAUTORIA, TODOS OS AGENTES RESPONDEM PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO PRATICADO.
2. NA HIPÓTESE, PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE DESCLASSIFICAR A IMPUTAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO, SERIA NECESSÁRIO O REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO, A FIM DE AVERIGUAR, POR EXEMPLO, SE O RECORRENTE NÃO AGIU COM ANIMUS NECANDI, QUIS PARTICIPAR DE CRIME MENOS GRAVE OU, MESMO, SE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(STJ, AGRG NO ARESP N. 1.364.031/MG, RELATOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 05/05/2020, DJE DE 12/05/2020).

2.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, para aplicar a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria, para que assim a pena seja direcionada abaixo do mínimo legal.

Adianto que
acolho
o pedido do apelante, mas deixo de aplicar a referida atenuante em observância à Súmula 231 do STJ.

Esclareço que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, considerando todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis.

Diante disso, embora o acusado tenha admitido a autoria do crime em juízo, não há como reduzir a pena para aquém do mínimo legal, na segunda fase da pena, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

(...) redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)"

(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/05/2023, DJe de 09/05/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe de 12/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.759/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO.

Neste tópico, a defesa requer a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples, em razão do apelante não ter praticado crime mediante violência ou grave ameaça.

Adianto que a pretensão recursal em análise
não
merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O delito de roubo é classificado doutrinariamente como um
crime complexo
. Isso porque,

consoante adverte
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 788),
in verbis
: “o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego da violência ou de grave ameaça”.

Nesse sentido, não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante ameaça à integridade física da vítima, assim, cumprindo um dos elementares do tipo a ele incriminado.

As vítimas
Fabíola Batista Batista e Luan Pantoja da Silva,
em juízo, relataram que Nilson colocou a mão dentro da camisa, como se estivesse com uma arma de fogo, e disse “passa o celular”.

A palavra das vítimas incriminando o apelante, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecidos quando disto não estiver certa. Portanto, se há afirmação de que a vítima foi compelida a entregar seus bens mediante ameaça, não há possibilidade de desclassificação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA - REDUÇÃO DA PENA -IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL
. 1. Demonstrado que o crime de roubo foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, exercida mediante simulação de porte de arma, impossível a desclassificação para o delito de furto. (...)
(TJ-MG - APR: 10000220460737001 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2022)
.

Ademais, é de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA. AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA.
EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMO NO ROUBO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO E É IDÔNEA PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. (...).

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDUZIR AS PENAS.
(
ACÓRDÃO 1241690
, 00016041120168070019, RELATOR: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, DATA DE JULGAMENTO: 3/4/2020, PUBLICADO NO PJE: 18/4/2020. PÁG.: SEM PÁGINA CADASTRADA.) (GRIFEI).

Destarte, não deve ser acolhida a tese de desclassificação do crime de roubo para furto, pois, com base nos depoimentos das vítimas, está presente um dos elementares do tipo de roubo, qual seja a ameaça sendo totalmente descabido e infundado o pleito da Defesa.

4.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO.

Quanto ao pleito de afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, julgo
prejudicado
o pedido, uma vez que a Magistrada, na sentença condenatória (ID n° 9062697), não aumentou a pena do apelante, na terceira fase da dosimetria, em razão da referida majorante.

5.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Por fim, o apelante requereu o
direito de recorrer em liberdade
, adianto que
não
conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus
, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA ...Ver ementa completa DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para o apreciar é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

- VÍTIMA FABIOLA BATISTA BATISTA.

1ª fase

– Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, tal qual na sentença, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa
.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão, entretanto, em virtude da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-la, permanecendo a pena no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase

– Ausentes causas de diminuição de pena e causas de aumento de pena.

- VÍTIMA LUAN PANTOJA DA SILVA.

1ª fase

– Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, tal qual na sentença, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa
.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão, entretanto, em virtude da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-la, permanecendo a pena no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase

– Ausentes causas de diminuição de pena e causas de aumento de pena.

Presença do concurso formal (artigo 70, caput, do Código penal), assim,
a pena de um dos crimes deve ser aumentada em 1/6
, visto o cometimento do roubo em face de duas vítimas, no mesmo contexto fático e
modus operandi,
logo, torno a pena definitiva e concreta em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Por fim, a defesa requereu ainda que seja
redimensionado o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença do semiaberto para o aberto
.

Não
assiste razão à defesa.

O artigo 33, § 3º, “c”, do código penal, permite o início do cumprimento da pena no regime aberto desde que o réu não seja reincidente, e a reprimenda aplicada não seja superior a 04 (quatro) anos, devendo ser observadas, também, as circunstâncias judiciais.

In casu
, embora o apelante não seja reincidente, ele foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, o que inviabiliza a fixação do regime aberto. Logo mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no Semiaberto.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso de ELBER ELANO DE ARAUJO PASTANA e, no mérito
dou PROVIMENTO, para ABSOLVÊ-LO, nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
às sanções do crime de
roubo majorado. Quanto ao recuso de NILSON DE SOUZA SANTIAGO CONHEÇO PARCIALMENTE, e nesta parte, dou PARCIAL PROVIMENTO, afastando a majorante do concurso de pessoas e
consequentemente modificando a pena definitiva, passando a dosá-la
, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime Semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa.

Expeça-se alvará de soltura em favor do apelante
ELBER ELANO DE ARAÚJO PASTANA, brasileiro, natural de São Domingos do Capim/PA, filho de Elaine Cristina Silva de Araújo e Jose Marcio dos Santos Pastana, CPF nº 057.590.512 -37, nascido em 06/10/2003
, se por outro motivo não estiver preso.

Oficie-se ao Juízo primevo acerca do teor desta decisão.

É como voto.

Belém, 25/11/2024